Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE. RETENÇÃO PROVISÓRIA DOS VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA.
1. Ante a existência de previsão contratual, é lícita a retenção provisória de valores pela credenciadora para apuração da validade das transações em caso de suspeita de fraude.
2. Eventual demora na conclusão do procedimento de investigação e na liberação da quantia é insuficiente para, por si só, violar os direitos da personalidade e ensejar a reparação por dano moral.
3. Como não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem da cobrança, o desconto realizado pela credenciadora a título genérico de “taxa contratual” não pode prevalecer.
4. Presente condenação sucumbencial dupla na sentença com bases de cálculo diversas, o erro material deve ser corrigido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.